Tribunal: TJMT
Processo: 1010687-41.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010687-41.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA CAMILA S.A. - CNPJ: 02.298.704/0001-18 (AGRAVADO), CRISTHIAN ANTHONY DE CARVALHO TONSIC - CPF: 801.471.191-20 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – INÉPCIA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO – ART. 125 DO CC –
PROIBIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS NAS DEMANDAS DE CONSUMO
– RECURSO DESPROVIDO. 1. A denunciação da lide só é admitida nas hipóteses previstas
numerus clausus
em lei. 2.
“A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor não se restringe à responsabilidade do comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC)” (STJ - Terceira Turma - AgRg no REsp 1.316.868/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 5/5/2016, DJe 12/5/2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1010687-41.2020.8.11.0000 - CLASSE 206 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a
decisão monocrática que, nos
autos do
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1010687-41.2020.8.11.0000
, não conheceu do recurso interposto pelo ora agravante à falta de dialeticidade das razões recursais
(cf. Id nº 44049968).

O agravante insiste em que é imprescindível que o terceiro identificado como beneficiário do empréstimo cuja validade é questionada pela autora seja incluído no polo passivo da lide, já que é “
inegável que a presença do favorecido é condição indispensável à elucidação correta da questão e a justa reparação dos danos
”, daí porque perfeitamente cabível a denunciação da lide feita nos autos, sendo que não incide ao caso a vedação à denunciação da lide imposta pelo art. 88 do CDC, pois a previsão legal “
não contemplada o caso do beneficiário de transações fraudulentas
”; discorre sobre como “
o número de fraudes no Brasil é preocupante, sendo inúmeras engenharias sociais e golpes praticados por terceiros, figurando como vítimas os consumidores e as próprias Instituições Financeiras
”, dizendo que instituiu mecanismos a combater às fraudes bancárias, entre os quais está a identificação da “
pessoa/empresa que se privilegiou do valor oriundo da transação ‘supostamente’ fraudulenta e impugnada pelo cliente/autor
”, e, sendo assim, “
além da função de combate à fraude, a denunciação da lide assegurará a garantia constitucional de ampla defesa do réu (art. 5º, LV, CF), bem como cumpre os princípios de celeridade e economia processual presentes no CPC (art. Art. 4º, CPC)
”.

Sustenta, por outro lado, que, no mínimo, deve ser “
declarada a existência de litisconsórcio passivo necessário em relação ao(s) beneficiário(s) da transação objeto desta ação, devendo o autor ser intimado a aditar a peça exordial, para incluir o(s) beneficiário(s) da operação na lide, sob pena de ser declarada nula e/ou ineficaz eventual decisão de mérito, nos termos dos arst. 114 e 115 do CPC
”.

Pede, pois, a
retratação da decisão agravada, para seja deferida a denunciação da lide apresentada nos autos de origem; alternativamente, pede o provimento do recuso, para que seja reformada a decisão, e, então, dado provimento ao agravo de instrumento (cf. Id nº 49030462).

A agravada não ofertou
contrarrazões
(cf. Id nº 53273968).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do
RI/TJMT
, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O feito de origem diz respeito à ação indenizatória, em que se discute a legalidade da inclusão dos dados da autora Agropecuária Camila nos cadastros de restrição ao crédito a pedido do réu Banco Santander, em decorrência de débito oriundo de contrato de empréstimo que, segundo afirmou a autora, nunca o celebrou e o desconhece completamente, sendo provável fruto de fraude praticada por um terceiro malfeitor.

O réu Santander, então, admitindo a possibilidade de que a operação questionada tenha sido feita por terceiro fraudador, decidiu denunciar a lide à pessoa que figurou como beneficiária do empréstimo, porém, olvidou de indicar hipótese legal a amparar o seu pedido, isto é, simplesmente deixou de apresentar causa de pedir mediata, embasando a denunciação
em argumentos que se melhor enquadram-se na categoria de uma
queixa lamuriosa, do que na de fundamento jurídico dotado de relevância e consistência.

Justamente por isso, a decisão de origem rechaçou peremptoriamente a denunciação da lide, enquanto a decisão ora agravada não conheceu do agravo de instrumento, pois, se não bastasse o pedido manifestamente inepto, as razões recursais não enfrentaram diretamente os fundamentos decisórios, ferindo o princípio do ônus da impugnação específica (ou dialeticidade recursal).

Ora, como ressaltado na decisão agravada, tratando-se de litigio que versa sobre prestação de serviço, as normas aplicáveis à espécie são as do CDC (STJ, Súmula nº 297), que expressamente veda
ao fornecedor denunciar a lide (CDC, art. 88), e não apenas nas hipóteses do art. 13, como insiste, agora, o réu/agravante, mas sempre que representar prejuízo ao consumidor, pois o escopo da norma é proibir a ampliação do objeto litigioso, evitar o aparecimento de uma nova causa de pedir, inclusive com fundamento distinto da formulada pelo consumidor, sendo pacífica a orientação interpretativa dada pelo STJ de que “
a
vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor não se restringe à responsabilidade do comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC)
” (STJ - Terceira Turma - AgRg no REsp 1.316.868/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 5/5/2016, DJe 12/5/2016).

No mesmo sentido:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUNAL A QUO ENTENDEU PELO NÃO CABIMENTO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE POR AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PROIBIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS NAS DEMANDAS DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CORRELATOS. SÚMULAS 284/STF. AGRAVO DESPROVIDO. (...). 2. Esta eg. Corte Superior confere interpretação extensiva ao art. 88 do CDC, de modo que a proibição de denunciação da lide também alcança as hipóteses de responsabilidade por fato do serviço. Precedente. (...).” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.218.991/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, Desembargador Convocado do TRF 5ª Região, julgado em 25/9/2018, DJe 28/9/2018)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. OBJETIVO. TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE A TERCEIRO. PRETENSÃO. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE NÃO RESTRITA À RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO. ACIDENTE DE CONSUMO. ARTS. 12 E 14 DO CDC. INCIDÊNCIA. 1. A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor não se restringe à responsabilidade do comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). 2. É descabida a denunciação quando há unicamente a pretensão de transferir responsabilidade própria a terceiro. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ – Terceira Turma - AgRg no REsp 1.316.868/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 5/5/2016, DJe 12/5/2016)

“EMENTA: DIREITO PRIVADO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SEGURADORA. NÃO CABIMENTO. PROVIDÊNCIA QUE ATENTARIA CONTRA A FINALIDADE DO INSTITUTO. CELERIDADE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. CONSUMIDOR IDOSO. 1. Muito embora no rito sumário seja cabível a intervenção da seguradora, ao menos desde o advento da Lei n. 10.444/2002 (CPC, art. 280), e o próprio CDC permitir a denunciação da lide nessas situações (art. 101, inciso II), o instituto processual deve atender aos propósitos a que se destina, que é a celeridade e economia processuais, notadamente nos casos a envolver idoso (CPC, art. 1.211-A; Estatuto do Idoso, art. 71, caput). 2. A denunciação da lide, como modalidade de intervenção de terceiros, busca atender aos princípios da economia e da presteza na entrega da prestação jurisdicional, não devendo ser prestigiada quando o deferimento for apto a subverter exatamente os valores tutelados pelo instituto. Precedentes. 3. Permitir a denunciação da lide à seguradora no estado em que se encontra o processo fulmina a própria finalidade da denunciação e, a um só tempo, vulnera a especial proteção conferida pelo ordenamento jurídico à pessoa do consumidor e do idoso. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 557.860/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/2/2015)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA EM RAZÃO DE DÉBITO CONTRAÍDO - EMBUSTE PERPETRADO POR PREPOSTO DA EMPRESA-RÉ FORNECEDORA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS. INSURGÊNCIA DA RÉ. (...). 2. A denunciação da lide só é obrigatória em relação ao denunciante que, não denunciando, perderá o direito de regresso, mas não está obrigado o julgador a processá-la, se concluir que a tramitação de duas ações em uma só onerará em demasia uma das partes, ferindo os princípios da economia e da celeridade na prestação jurisdicional. Especialmente em casos que envolvam direito do consumidor, admitir a produção de provas que não interessam ao hipossuficiente resultaria em um ônus que não pode ser suportado por ele. Essa é a ratio do Código de Defesa do Consumidor quando proíbe, no art. 88, a denunciação à lide. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.” (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 334.359/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 31/3/2014).

E, ainda sob outro enfoque, a lei só admite a denunciação da lide nas hipóteses taxativamente prescritas no art. 125 do CC, e não em todo e qualquer caso em que o réu ache justa e necessária a inclusão de terceiro, nenhum dos quais possível de se visualizar mínimo vestígio nos autos, pois, ratificando o exposto na decisão impugnada, o argumento do Banco Santander que um terceiro “
é o verdadeiro responsável pelos prejuízos reclamados, o que manifestamente não coincide com a hipótese do inciso I do art. 125 do CPC, e nem com a hipótese mais abrangente do inciso II, tendo em vista que a lei
não exige simples e hipotética possibilidade de ação regressiva contra o terceiro, mas sim a previsão legal ou contratual de direito de regresso, isto é, ‘
a denunciação da lide, baseada no art. 70, III, do CPC/73, restringe-se às ações de garantia, isto é, àquelas em que se discute a obrigação legal ou contratual do denunciado em garantir o resultado da demanda, indenizando o garantido em caso de derrota’ (STJ - Terceira Turma - REsp 1.635.636/ES, Rel. Minª. NANCY ANDRIGHI, julgado em 21/3/2017), o que definitivamente não corresponde ao presente caso, inclusive porque ‘não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro’ (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1483427/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019)
”
(cf. Id nº 44049968).

Os fundamentos apresentados neste agravo interno não combatem nenhuma dessas conclusões, deixando mais uma vez de fundamentar onde há norma autorizativa à pretensão deduzida em Juízo, sendo recurso manifestamente improcedente.

Por fim, não conheço do tópico do recurso atinente ao litisconsórcio passivo necessário, eis que não é matéria afeta à cognição cabível neste recurso, pois não decidida pela decisão de origem.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, cuidando-se de agravo interno manifestamente improcedente, condeno o agravante Banco Santander ao pagamento de multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor (CPC, art. 1.021, §4º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020